Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-86.2015.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000192-86.2015.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Servidão, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGANTE), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 153.806.021-34 (EMBARGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), ADEMAR SOUSA E SILVA - CPF: 082.300.991-20 (EMBARGADO), VALDIR BACHIEGA MACHADO - CPF: 030.926.698-00 (EMBARGADO), OTAVIANO LIMA MARQUES - CPF: 860.706.301-49 (EMBARGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA E INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edson Nolasco Guimarães contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de parcial procedência em ação declaratória de existência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e reconhecimento de direito de passagem forçada. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à (i) ilegitimidade ativa dos embargados e (
ii
) falta de individualização do bem objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por deixar de aplicar precedente da própria relatora sobre ilegitimidade ativa de adquirentes não originários; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à individualização do bem litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente a legitimidade ativa dos embargados com base na cadeia possessória demonstrada, exercício efetivo da posse por mais de 10 anos, existência de benfeitorias e documentos comprobatórios da origem negocial, afastando a aplicação do precedente citado por tratar de situação fática diversa.

O julgado também explicita que o bem
está
devidamente individualizado, com descrição do lote no 17 da Fazenda Pontal, área e localização definidas, conforme contrato de compra e venda e provas testemunhais, atendendo ao disposto no art. 1.228 do Código Civil.

A alegação de ausência de individualização confunde-se com controvérsia sobre extensão de eventual esbulho, o que não impede o reconhecimento do direito de passagem ou da posse sobre o bem delimitado.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência pátria.

O voto reitera que a omissão ou contradição alegadas não se verificam, pois o acórdão enfrentou as matérias suscitadas de forma clara, fundamentada e suficiente para formar o juízo de valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura contradição a não aplicação de precedente quando as situações fáticas entre os casos forem distintas.

A individualização do bem imóvel, para fins possessórios, é atendida com descrição clara e precisa em contrato e demais provas constantes nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0000192-86.2015.8.11.0110

ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES XRAIMUNDO NONATO DE MIRANDA SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de existência de negócio jurídico c/c obrigação de fazer c/c reconhecimento de direito de passagem forçada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição quanto a dois pontos fundamentais: a) ilegitimidade ativa dos embargados, por não terem firmado contrato diretamente com o falecido Hélio Brito; e b) falta de individualização do bem objeto da lide.

Sustenta haver contradição no voto da Relatora ao não aplicar ao caso presente o entendimento firmado no precedente de sua própria lavra (N.U 0000495-03.2015.8.11.0110), que teria reconhecido a ilegitimidade ativa de adquirentes não originários em situação análoga.

Quanto à individualização do bem, argumenta que a ausência de descrição precisa do local e extensão do esbulho impossibilitaria a concessão de qualquer medida possessória, configurando violação ao art. 1228 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para sanar as alegadas omissões e contradições,
pré
-questionando a matéria para fins de eventual recurso especial
(ID
316674359
).

Embora intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme consta dos andamentos processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em apreço, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados pelo embargante, que, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

1. Da alegada contradição quanto à legitimidade ativa

O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório por não aplicar ao caso o entendimento firmado no precedente N.U 0000495-03.2015.8.11.0110, também relatado por esta Relatora, que teria reconhecido a ilegitimidade ativa de adquirentes não originários.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa dos embargados, consignando que
esta

“
é reconhecida pela comprovação da cadeia possessória e da posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, com benfeitorias e documentos que atestam a relação negocial originária e suas transmissões
”
.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que o precedente citado pelo apelante (N.U 0000495-03.2015.8.11.0110) não se aplica ao caso em tela, pois as circunstâncias fáticas são distintas.

No presente caso, diferentemente do precedente invocado, restou comprovada a cadeia possessória, o exercício efetivo da posse por longo período e a existência de benfeitorias, elementos que, somados, conferem legitimidade aos embargados.

A distinção entre os casos é evidente e foi devidamente fundamentada no acórdão, não havendo qualquer contradição a ser sanada.

2. Da alegada omissão quanto à individualização do bem

Quanto à alegada falta de individualização do bem, o acórdão também foi claro ao afirmar que
“
a individualização do bem está comprovada por contrato particular de compromisso de compra e venda, depoimentos testemunhais e descrição do lote no 17 da Fazenda Pontal, com área e localização definidas, atendendo ao art. 1.228 do Código Civil
”
.

O embargante confunde a necessidade de individualização do bem, requisito para a propositura da ação reivindicatória, com a descrição do local e extensão do esbulho.

No caso, o bem foi devidamente individualizado como sendo o lote no 17 da Fazenda Pontal, com área e localização definidas, o que é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a jurisprudência citada pelo embargante acerca da necessidade de ação demarcatória prévia aplica-se apenas quando há incerteza quanto aos limites da propriedade, o que não é o caso dos autos, onde a controvérsia não versa sobre limites territoriais, mas sobre o direito de acesso à área já individualizada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025